Tribunal: TJBA
Processo: 8044578-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044578-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: ZULMIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, sem outras cautelas adicionais, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, notoriamente vulnerável a fraudes.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes praticadas por terceiros, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

3.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não demonstrado o engano justificável, cabendo ao fornecedor comprovar a boa-fé objetiva na cobrança, nos termos do EAREsp 676.608/RS.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação do prejuízo efetivo.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

6.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8044578-88.2023.8.05.0001, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelada ZULMIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.